Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE. PROCEDIMENTO EXECUTIVO SOBRESTADO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA A SER PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL 1.301.935/DF, QUE CONFIRMOU ESTAR PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTIVA CONSUBSTANCIADA EM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA MANEJADO PELO SINDICATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM SEU RECONHECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. NECESSIDADE ASSECURATÓRIA RECONHECIDA NA ORDEM DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA QUANTO À EFETIVA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E À INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com amparo no poder geral de cautela do juiz (CPC/15, artigos 297, 300 e 313, V, “a”), razoável e necessária se afigura a ordem de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até que o c. Superior Tribunal de Justiça profira decisão definitiva no EREsp n. 1.301.935/DF, em que reconheceu estar prescrita a execução coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF em desfavor do Distrito Federal e não ter aplicação à hipótese o entendimento firmado no Tema Repetitivo 880. Medida assecuratória que atende às peculiaridades do caso concreto.
2. Dada a possibilidade de ser mantido, no EREsp n. 1.301.935/DF, o entendimento que reconheceu estar prescrita a execução coletiva, inevitável admitir a ocorrência de situação caracterizadora de prejudicialidade externa daquele julgamento em relação ao cumprimento individual de sentença em curso no juízo de origem, pois a decisão a ser proferida naquele recurso afetará diretamente o processamento desta demanda executiva manejada pelos agravantes. Sobrestamento que atende a critérios de conveniência e oportunidade, uma vez que, podendo ser mantido o entendimento de que operada está a prescrição, grave risco há ao resultado útil do processo executivo individual, o que torna coerente evitar a prática de atos processuais desnecessários.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.